Tribunal: TJES
Processo: 5003128-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003128-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LILIAN COELHO PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO. PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.
2.
O contrato foi firmado em 24/04/2018 e a ação foi ajuizada em 27/07/2023, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 27 do CDC, bem como, no art. 206, § 3º, inciso IV, do CC, caso não fosse aplicada a relação consumerista, considerando ainda tratar-se de contrato de trato sucessivo no qual, colhe-se do entendimento firmado pelo STJ, que na hipótese em que se está em debate relação de trato sucessivo, enquanto o contrato estiver vigente, o consumidor pode ajuizar a ação sem a incidência de prescrição quinquenal ou de decadência, conforme disposto no art. 27 do CDC.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003128-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
LILIAN COELHO PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A devido à Decisão reproduzida no id 38117635 – processo referência, na qual a MM.ª Juíza de Direito proferiu decisão saneadora nos seguintes termos:

Deferiu a inversão do ônus da prova;

Afastou a prescrição e a decadência do direito;

Rejeitou o pedido de revogação do benefício, mantendo a assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, ora Agravada.

Nas razões de id 7626791 o Banco Agravante pugna pela reforma da Decisão sob os seguintes argumentos: (1) impossibilidade da inversão do ônus da prova; (2) ocorrência de prescrição e de decadência.

Inicialmente, registre-se que é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Acerca do tema - inversão do ônus da prova - o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp
1846649/MA, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 1061), firmou as seguintes teses:

1. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico; 1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

Na hipótese, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora resta evidente, sendo imprescindível a inversão do ônus da prova, tal qual determinado na decisão que ora se agrava.

Prosseguindo, como ressaltado na Decisão, “
depreende-se que o contrato ID 31518050, foi firmado em 24/04/2018 e a ação foi ajuizada em 27/07/2023, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 27 do CDC, bem como, no art. 206, § 3º, inciso IV, do CC, caso não fosse aplicada a relação consumerista, considerando ainda tratar-se de contrato de trato sucessivo no qual, colhe-se do entendimento firmado pelo STJ, que na hipótese em que se está em debate relação de trato sucessivo, enquanto o contrato estiver vigente, o consumidor pode ajuizar a ação sem a incidência de prescrição quinquenal ou de decadência, conforme disposto no art. 27 do CDC
”.

Feitas tais considerações, conclui-se pela ausência de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.